Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716807-14.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH MOURA VIANA EMBARGADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH MOURA VIANA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0716177-91.2021.8.07.0001, proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME em desfavor da agravante, indeferiu o pedido formulado pela executada de que eventual penhora não recaísse sobre conta bancária onde recebe seus proventos de aposentadoria, assim como determinou que fossem realizadas as medidas constritivas necessárias à quitação do débito objeto da lide. A r. decisão recorrida (ID71281142) restou fundamentada no fato de que a agravante/executada não apresentou nenhum fato impeditivo ao prosseguimento do feito, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, tampouco proposta de acordo com o objetivo de quitar dívida por ela reconhecida. Em seu agravo de instrumento, a agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser pessoa idosa, aposentada e que aufere como única fonte de renda benefício previdenciário que, inclusive, encontra-se atualmente bloqueado em decorrência da decisão agravada. No mérito, sustenta: (i) a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim como considerando a condição de vulnerabilidade da agravante, por ser pessoa idosa; e (ii) a manifesta existência de perigo de dano, haja vista que a conta bancária bloqueada é onde a agravante recebe sua única fonte de renda, de modo que o bloqueio determinado pelo Juízo de origem a impede de atender suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. Ao final, a agravante postula o deferimento de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão do bloqueio deferido; e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de confirmar a ilegalidade do bloqueio determinado pelo Juízo de origem, reformando a decisão agravada. Por meio da decisão sob o ID71301893, esta relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela recorrente, e fixou prazo para recolhimento do preparo. Comprovantes de recolhimento do preparo presentes nos IDs 71326016e71325513. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 71425833, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. As partes, nos petitórios de IDs 72125453 e 72142487, informaram a celebração de acordo e a prolação de sentença na ação originária, com a consequente perda superveniente do objeto do presente recurso. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 72142488), no dia 13/05/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o acordo celebrado pelas partes, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de desbloqueio da quantia penhorada na conta bancária da agravante Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Providencie a Secretaria a reclassificação do recurso para agravo de instrumento, haja vista que os embargos de declaração restaram prejudicados, com a apreciação da tutela antecipada recursal. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 10:56:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora